Tribunal: TJES
Processo: 5026632-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026632-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BRUNA TAVARES DAMASCENO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA E CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO COMPROVADAS. CONTRATO ELETRÔNICO CLARO, FORMALIZADO E NÃO IMPUGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais.

2.Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade do contrato, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e determinou compensações.

3.Recurso do banco requerido sustentando a regularidade da contratação e ausência de vício.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Definir se houve vício de consentimento ou prática abusiva apta a anular o contrato de cartão de crédito consignado e ensejar indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Contrato eletrônico apresentado, com assinatura eletrônica presencial, imagens e cláusulas claras sobre a natureza do produto.

6. Autora não impugnou especificamente o documento, tornando incontroversa a autenticidade da contratação (CPC, art. 373, II).

7. Alegação de erro afastada: nomenclatura explícita ("Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco") e destaque visual do produto contratado.

8. Ausência de prova de induzimento a erro ou prática abusiva. Negligência da autora na leitura do contrato não autoriza a anulação.

9. Modalidade regulamentada pelo Banco Central (Circulares nº 3.549/11 e 3.664/13) e autorizada pelo INSS (IN nº 28/2008, art. 3º, § 4º).

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A apresentação de contrato eletrônico claro, formalizado e não impugnado pela parte autora, com cláusulas que evidenciam a natureza do cartão de crédito consignado (RMC), afasta a alegação de vício de consentimento e de prática abusiva, impondo a improcedência da demanda.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026632-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: BRUNA TAVARES DAMASCENO

JUÍZA SENTENCIANTE:
FERNANDA CORREA MARTINS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA E CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO COMPROVADAS. CONTRATO ELETRÔNICO CLARO, FORMALIZADO E NÃO IMPUGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais.

2.Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade do contrato, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e determinou compensações.

3.Recurso do banco requerido sustentando a regularidade da contratação e ausência de vício.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Definir se houve vício de consentimento ou prática abusiva apta a anular o contrato de cartão de crédito consignado e ensejar indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Contrato eletrônico apresentado, com assinatura eletrônica presencial, imagens e cláusulas claras sobre a natureza do produto.

6. Autora não impugnou especificamente o documento, tornando incontroversa a autenticidade da contratação (CPC, art. 373, II).

7. Alegação de erro afastada: nomenclatura explícita ("Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco") e destaque visual do produto contratado.

8. Ausência de prova de induzimento a erro ou prática abusiva. Negligência da autora na leitura do contrato não autoriza a anulação.

9. Modalidade regulamentada pelo Banco Central (Circulares nº 3.549/11 e 3.664/13) e autorizada pelo INSS (IN nº 28/2008, art. 3º, § 4º).

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A apresentação de contrato eletrônico claro, formalizado e não impugnado pela parte autora, com cláusulas que evidenciam a natureza do cartão de crédito consignado (RMC), afasta a alegação de vício de consentimento e de prática abusiva, impondo a improcedência da demanda.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito”
ajuizada por
BRUNA TAVARES DAMASCENO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual a autora sustenta que não foi devidamente informada sobre a natureza do produto contratado, o que a levou a não compreender a sistemática dos descontos. Alega ter sido vítima de "venda casada" e cláusulas abusivas, pois sua real intenção era firmar um empréstimo consignado convencional, mas, na verdade, teria aderido de maneira dissimulada a um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, além da restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13402715):

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

I – DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;

II – CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

III – CONDENAR o Requerido a pagar o valor de R$ 1.967,28 (mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024.

IV – DETERMINAR a compensação do valor recebido pela Requerente (R$ 500,00 - ID 52498018, página 08), a fim de que ele seja abatido/descontado do valor que o Requerido foi condenado a pagar ao Requerente nesta sentença.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13402717), no qual defendeu a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a não configuração de danos materiais ou morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13402718 e 13402719).

Conheço
do recurso inominado, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito e adianto que
a sentença deve ser reformada
para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade do fornecedor, em tese, seja objetiva, essa premissa não leva à procedência automática do pedido quando a instituição financeira cumpre seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) e demonstra a regularidade da contratação.
Foi o que ocorreu nos autos.

A financeira apresentou o contrato eletrônico (ID 13402702), formalizado mediante assinatura eletrônica colhida presencialmente.
É fundamental destacar que, após a juntada de tal documento, a parte autora não o impugnou especificamente
, tornando incontroversa a autenticidade da contratação.

A alegação de vício de consentimento (erro) não se sustenta. O instrumento contratual é explícito sobre a natureza do produto. A própria nomenclatura do documento –
"Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco"
– afasta, de plano, a alegação de engano.

Ademais, o contrato contém logo na primeira página imagens coloridas de um cartão de crédito, reforçando visualmente a modalidade contratada (ID 13402702).

Não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre que a autora foi induzida a erro ou que lhe foi prestada falsa informação. Pela própria narrativa da inicial, tudo nos leva a crer que a autora/recorrida não leu o contrato antes de assinar, contudo, tal situação não pode ser invocada para anular o negócio, pois a ninguém é dado se escusar do cumprimento de uma obrigação alegando a própria negligência. A responsabilidade pela leitura e compreensão dos termos de um acordo é, primeiramente, do contratante.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, diante de um contrato claro, formalizado por meios idôneos e não impugnado pela parte autora, não há vício que justifique a anulação do negócio jurídico ou a imposição de qualquer condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado possui cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, de difícil compreensão, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.